Tribunal: TJDFT
Processo: 0701925-34.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A ação de obrigação de fazer que tem como objeto o pagamento dos custos com a internação hospitalar e tratamento médico se encerra com essa prestação.
2. Nas causas em que for inestimável o proveito econômico ou o valor da causa for muito baixo o montante dos honorários advocatícios dever ser arbitrado por apreciação equitativa.
3. Deu-se provimento ao recurso.